Tribunal: TJES
Processo: 5006474-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006474-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

AGRAVADO: GABRIELA NEGRI CARLESSO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRAZO DE GARANTIA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA REQUERER PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

Em primeiro grau foi ajuizada
ação de obrigação de fazer pleiteando, em sede de tutela antecipada, fosse determinado que a
agravante/
requerida executasse, diretamente ou por meio de terceiros, os serviços necessários para corrigir as infiltrações em seu apartamento.

Ao apreciar o pedido, o juízo de primeiro grau se convenceu do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, determinando a execução dos serviços indicados na inicial, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, decisão contra a qual a recorrente se insurge.

Sob pena
de supressão de instância, não
deve ser
conheci
da
a
matéria concernente a
alegação de incompetência do juízo, pelo fato de não
ter sido
objeto de apreciação pela decisão recorrida, uma vez que a tese somente surgiu nos autos de origem com a contestação, oferecida após a deferimento da tutela provisória de urgência
e, sendo
o agravo de instrumento um recurso cuja apreciação se limita ao que fora objeto de julgamento na decisão recorrida, considera-se inviável a incursão em matérias que ainda não foram levadas ao crivo do juízo primevo.

C
om relação ao prazo de garantia da construção, dispõe o art. 618 do Código Civil, que incumbe ao construtor responder pela solidez e segurança da obra pelo prazo de cinco anos
e, t
ranspondo o teor da Súmula nº 194, do STJ para a codificação atual (CC/2002), observa-se que o prazo vintenário do art. 177 do CC/1916 corresponde ao prazo decenal do art. 205 do CC/2002 para prescrição da pretensão de se obter, do construtor, indenização por defeitos da obra.

E
m 2015, o C
ondomínio
ajuizou a ação
contra a ora agravante para reparo nos vícios de construção e, e
mbora os diversos vícios construtivos apontados pelo Condomínio no processo nº 0023139-85.2015.8.08.0024 se refiram às áreas comuns do Edifício, tal circunstância reforça a probabilidade de que, também na cobertura (caso do imóvel da agravada), diante da exposição direta às intempéries, tal como ocorre na área comum, as infiltrações detectadas decorram de falhas na impermeabilização da estrutura.

A
agravada/requerente instruiu a petição inicial com dois laudos, elaborados por empresas distintas, os quais convergem na identificação da necessidade de efetivação de uma série de intervenções para obstar a evolução das infiltrações já existentes e o avanço da deterioração da estrutura,
reforçando o requisito autorizador da tutela de urgência antecipada.

D
eve-se ponderar que apesar de a realização dos serviços pela agravante ser irreversível, mostra-se plenamente possível pleitear o ressarcimento pelos dispêndios oriundos dos reparos, em caso de sucumbência da agravada,
consoante o disposto no art. 302, I, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Agravo
de Instrumento interposto por
ALFA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
contra a
r.
decisão
(
ID nº 21099762 dos autos originários
)
proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/
ES
, Comarca da Capital, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
que lhe move
GABRIELA NEGRI CARLESSO
, concedeu a antecipação de tutela para determinar que a demandada realize/execute, diretamente ou através de terceiros, arcando com todos os custos respectivos, os serviços necessários para corrigir as infiltrações no apartamento da autora, notadamente emergenciais, como as seguintes:
(i)
a remoção e execução de rejunte no revestimento cerâmico de piso e rodapé em toda área externa (área da piscina e área gourmet);
(ii)
a realização de impermeabilização no ralo próximo a casa de bomba;
(iii)
a remoção e tratamento de trincas no interior da casa de bombas, a regularização em todo piso cimentício (contrapiso), tratamento das trincas (lado interno) de todo reboco; e,
(iv)
a calafetação das prumadas de tubulação do sistema hidráulico, impermeabilização com argamassa polimérica e execução de contra piso em cima da mesma, devendo estar terem início no prazo de 30 (trinta) dias e devendo serem concluídas, no máximo, em 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais de evento ID nº 5275985, alega a agravante, em síntese, que:
(I)
não há conexão entre a demanda originária deste agravo com o processo nº 0023139-85.2015.8.08.0024, ante a ausência de similitude entre as causas de pedir e pedidos, razão pela qual não deveria ter ocorrido a distribuição por dependência à 6ª Vara Cível de Vitória, mas, sim, por sorteio;
(II)
não foram apresentados elementos mínimos para a configuração da probabilidade do direito da autora/agravada, que não logrou êxito em demonstrar que os vícios que alega presentes em seu imóvel são decorrentes de falha de projeto ou de execução da obra pela construtora;
(III)
a requerente/agravada adquiriu o imóvel após cerca de 05 (cinco) anos após a expedição do “habite-se”, na iminência do término do prazo de garantia previsto no art. 618 do Código Civil, sendo que as supostas falhas estruturais só vieram a se manifestar após 07 (sete) anos desde a aquisição;
(IV)
ultrapassado o prazo de garantia, o proprietário é que deve se responsabilizar pela realização dos reparos necessários para a conservação do imóvel, a fim de garantir a durabilidade das estruturas;
(V)
consoante laudo técnico anexado ao agravo (5275991), constatou-se que durante todo esse período não foram realizadas as manutenções preventivas necessárias, o que efetivamente afetou a durabilidade do bem ao longo do tempo;
(VI)
além de não ter sido demonstrada a probabilidade do direito, também não se verifica o perigo de dano, uma vez que o laudo técnico (5275991) indica não haver necessidade de reparos urgentes, sendo possível aguardar o deslinde da fase instrutória.

Com base nestes fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC.

No mérito, requer seja acolhida a exceção de incompetência, uma vez que a demanda original não se trata de causa conexa àquela dos autos nº 0023139-85.2015.8.08.0024, devendo os autos serem livremente distribuídos seguindo o princípio do juiz natural;

E, ao final, seja revogada a tutela de urgência que determinou a realização de obras em caráter de urgência, pela ausência de preenchimento dos requisitos legais para tanto.

Decisão de i
ndeferi
mento d
o pedido de efeito suspensivo (ID. 5406898).

Embargos declaratórios apresentados pelo agravante
(ID. 5889820)
, no qual sustenta a ocorrência d
e vícios
na decisão liminar, alegando, em síntese, que
a contradição diz respeito a
o prazo de garantia da construção,
o qual julga já ter sido ultrapassado
e não o prazo prescricional da ação,
além da omissão quanto a inexistência de requisitos que autorizem a conexão com o processo de nº 0023139-85.2015.8.08.0024.

Sem c
ontrarrazões (ID n. 6304102).

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
conheço do recurso.

U
ma vez que os vícios suscitados pelo
agravante/
embargante são meras reiterações dos argumentos ventilados no agravo
de instrumento e já delineados na decisão agravada, passo análise do mérito recursal.

Conforme salientado quando da análise do pleito liminar,
n
a instância originária, GABRIELA NEGRI CARLESSO ajuizou “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência antecipada” em face de ALFA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, ora agravante, afirmando que adquiriu junto da requerida, em 26/08/2015, um imóvel residencial constituído pelo Apartamento 1203-B do Edifício Vivace, integrante do Condomínio Duetto Mata da Praia, empreendimento construído pela ré.

Aduz que foi procurada pelo proprietário da Unidade 1201-B, também do Edifício Vivace, que se queixou de infiltrações que possivelmente advinham do apartamento da requerente,
bem como foi notificada extrajudicialmente pelo condomínio para proceder as reparos em sua unidade habitacional.

Alega que, diante do fato, solicitou a avaliação dos imóveis a uma empresa especializada em engenharia e perícias, a qual detectou que o imóvel necessitava de diversos reparos para a contenção das infiltrações, assentando que
“as obras de reparos das unidades necessitam de realização em caráter de urgência para cessar a deterioração dos elementos construtivos afetados pelas infiltrações”.

Prossegue narrando que, não obstante o primeiro laudo, contratou os serviços de outra empresa de consultoria, a qual, após avaliação, enumerou uma série de correções a serem efetivadas no imóvel.

A
firma que notificou extrajudicialmente a requerida a fim de que esta realizasse os reparos devidos, sustentando que as falhas decorrem de vícios construtivos. Segundo alega, a requerida, em atenção aos termos da notificação, encaminhou um engenheiro para vistoriar o imóvel, contudo, até a data de propositura da ação, a requeri
d
a não
havia
se posicion
ado
quanto à solução dos problemas.

Nesse contexto, ajuizou a demanda de origem pleiteando, em sede de tutela antecipada, fosse determinado que a
agravante/
requerida execut
asse
, diretamente ou por meio de terceiros, os serviços necessários para corrigir as infiltrações em seu apartamento.

Ao apreciar o pedido, o juízo de primeiro grau se convenceu do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, determina
ndo
a execução dos serviços indicados na inicial, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, decisão contra a qual a recorrente se insurge.

A
decisão liminar fora cumprida pelo agravante e juntado o laudo particul
a
r dos serviços realizados em primeiro grau
(ID. 38307893).

Inicialmente,
quanto à alegação de incompetência do juízo, pelo fato de não haver fundamento jurídico para a distribuição por dependência ao feito tombado sob o nº 0023139-85.2015.8.08.0024
,
destaco que a referida ação foi ajuizada pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO DUETTO MATA DA PRAIA EDIFÍCIO VIVACE, na qual se discute os reparos de supostos vícios construtivos no edifício.

C
onforme já salientado na decisão liminar,
a
matéria não foi objeto de apreciação pela decisão recorrida
, uma vez que a tese somente surgiu nos autos de origem com a contestação, oferecida após a deferimento da tutela provisória de urgência.

Nesses termos, como o agravo de instrumento é um recurso cuja apreciação se limita ao que fora objeto de julgamento na decisão recorrida, considera-se inviável a incursão em matérias que ainda não foram levadas ao crivo do juízo primevo, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública,
sob pena de supressão de instância, de modo que se impõe o não conhecimento da matéria.
Nesse sentido: (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049199000404, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/10/2022).

Quanto ao mérito recursal,
com relação ao prazo de garantia da construção,
dispõe
o art. 618 do Código Civil,
que
incumbe ao construtor responder pela solidez e segurança da obra pelo
prazo de cinco anos,
nesses termos:

Art. 618.
Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Trata-se de prazo de garantia legal da obra, de modo que, caso o defeito relativo à solidez e segurança do empreendimento se apresente nesse interregno temporal, a culpa do construtor é presumida por lei.

Todavia, o fato de o Código Civil prever o prazo mínimo de 05 (cinco) anos de responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra não conduz à conclusão de que, superado esse prazo, estará extinta a possibilidade de se demandar o edificador por vícios construtivos.

Com efeito, o decurso do prazo de garantia não fulmina a pretensão do adquirente de demandar o construtor objetivando responsabilizá-lo por vícios na construção, cabendo salientar, no ponto, que o enunciado sumular nº 194 do Superior Tribunal de Justiça, elaborado sob a égide do Código Civil de 1916, estabelece o prazo de 20 (vinte) anos para prescrição da pretensão de se obter, do construtor, indenização por defeitos da obra.

Transpondo o teor da Súmula nº 194, do STJ para a codificação atual (CC/2002)
1
, observa-se que o prazo vintenário do art. 177 do CC/1916 corresponde ao
prazo decenal do art. 205 do CC/2002.

O
imóvel objeto da demanda de origem
foi
adquirido
pela agravada
em
26/08/
2015.
A agravada fora notificada extrajudicialmente pelo condomínio
em 2022
para que procedesse aos reparos do apartamento inferior ao seu e, a partir disso,
contratou empresa especializada para elaboração de laudo técnico que subsidiasse a ação originária em novembro de 2022.

E
m 16/12/2022
ajuizou a demanda
, sendo

evidente que a pretensão a requerente/agravada ainda não foi alcançada pela prescrição
decenal para demandar perdas e danos.

No mesmo sentido, o enunciado nº 181, da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, nesses termos:

O prazo referido no art. 618, parágrafo único, do Código Civil refere-se unicamente à garantia prevista no caput, sem prejuízo de poder o dono da obra, com base no mau cumprimento do contrato de empreitada, demandar perdas e danos.

Também perfilha esse entendimento a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL PRAZO DE GARANTIA 5 ANOS PRAZO PRESCRICIONAL 10 ANOS VÍCIOS CONSTATADOS QUANDO DA ENTREGA DO IMÓVEL AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE GARANTIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código Civil estipula, em seu artigo 618, um prazo de garantia de 05 (cinco) anos para que as construtoras sejam responsabilizadas por vícios de solidez e segurança de suas construções. 2. Trata-se de um prazo de garantia, de modo que,
constatada a existência de irregularidade na construção dentro do referido período, o interessado dispõe de 10 (dez) anos para propor eventual demanda (art. 205, CC).
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180063331, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/07/2022)

Além disso, observa-se que em
2015,

o
CONDOMINIO DO EDIFICIO DUETTO MATA DA PRAIA EDIFÍCIO VIVACE
ajuizou a ação
nº
0023139-85.2015.8.08.0024
e, e
m análise à
cópia dos autos
anexadas pela
agravada à inicial
na origem
,
há
prova produzida antecipadamente no procedimento cautelar nº 0034782-40.2015.8.08.0024, cuja conclusão pericial afirma que
“após a vistoria realizada no local da lide, diligências realizadas, da análise dos documentos e projetos constantes nos autos, consulta às normas técnicas inerentes à perícia e das respostas aos quesitos apresentados, chegamos à conclusão de que existem patologias construtivas nas áreas comuns do Edifício Vivace”.

Naquela demanda,
consta ainda laudo elaborado em 10/03/2022, pelos peritos de engenharia contratados pelo Condomínio
, no qual também se verifica a confirmação da existência de vícios construtivos, consignando os profissionais, em conclusão, que
“diante das anomalias e não conformidades técnicas construtivas e da falta de desempenho dos sistemas vistoriados no condomínio, classificamos a edificação, de uma maneira global, como de grau de risco crítico, sendo necessário intervenção imediata para sanar as irregularidades apontadas no presente Laudo Técnico de inspeção, conforme lista de prioridade”.

Embora os diversos vícios construtivos apontados pelo Condomínio no processo nº 0023139-85.2015.8.08.0024 se refiram às áreas comuns do Edifício, tal circunstância reforça a probabilidade de que, também na cobertura (caso do imóvel da agravada), diante da exposição direta às intempéries, tal como ocorre na área comum, as infiltrações detectadas decorram de falhas na impermeabilização da estrutura.

Dito isso, constata-se que a agravada/requerente instruiu a petição inicial com dois laudos, elaborados por empresas distintas, os quais convergem na identificação da necessidade de efetivação de uma série de intervenções para obstar a evolução das infiltrações já existentes e o avanço da deterioração da estrutura.

Um dos laudos (ID 20310405), inclusive, indica que
“as obras de reparos das unidades acima descritas necessitam de realização em caráter de urgência para cessar a deterioração dos elementos construtivos afetados pelas infiltrações, tendo a previsão de serem finalizadas em 03 meses”.

A agravante, a seu turno, afirma que a agravada/
requerente
não apresentou elementos que indiquem a probabilidade do direito e, para além disso, alega que em sede de avaliação técnica paralela contratada pela construtora, evidenciou-se que as infiltrações decorrem da falta de manutenção pela proprietária do imóvel, bem como que não há urgência na realização dos reparos. Eis o resumo das conclusões periciais:

[...]
Falta de manutenção no revestimento externo, no rejuntamento, na piscina, no deck, nas paredes e impermeabilização e instalações, além de uma construção de estrutura com telhado realizado pelo proprietário e a constatação de grau de risco mínimo, não necessitando intervenção com urgência e sem comprometimento da segurança e solidez da edificação (ID 5275991).

Ocorre que, em consulta ao site de pesquisas Google, há indicativo de que o engenheiro subscritor do laudo anexado pela agravante integra o seu quadro funcional
2
e, nessa linha, mesmo sem realizar qualquer juízo sobre a isenção e tecnicidade da avaliação,
deve-se sopesar que prepondera em favor da agravada a existência de dois laudos, sendo que um deles aponta que as infiltrações, provavelmente, decorrem de águas pluviais provenientes de falhas nos sistemas de vedação instalados e na impermeabilização da estrutura e pavimento superior.

Por fim, deve-se ponderar que apesar de a realização dos serviços pela agravante ser irreversível, mostra-se plenamente possível pleitear o ressarcimento pelos dispêndios oriundos dos reparos, em caso de sucumbência da agravada,
consoante o disposto no art. 302, I, do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a
decisão proferida em primeiro grau.
Julgo prejudicado os embargos declaratórios.

É como voto.

1
"à falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ('Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra')” (REsp 1.717.160/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018).

2
Vide informações no link: https://br.linkedin.com/in/marcelo-cabral-pereira-3184561a3

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
ficando prejudicado os aclaratórios interpostos.